Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-48.2021.8.11.0098
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000415-48.2021.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANGLESIO GOMES ROMANZINI - CPF: 025.099.711-82 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), KATIANA CORREA BAIA - CPF: 731.271.591-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOARES CRESCENTE DA SILVA - CPF: 865.820.621-15 (ASSISTENTE), JOSE SILVIO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 843.482.081-15 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), JOSE DOS SANTOS MARTINS BONFA - CPF: 460.663.571-15 (ASSISTENTE), LORIVAL ROCHA FERNANDES - CPF: 340.247.601-06 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CLEITON BARATELA RODRIGUES - CPF: 013.902.421-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E
PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO
DA TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E ELEVADA APREENSÃO DE DROGA
S
–

2. REDUÇÃO DA PENA-BASE –
ELEVADA QUANTIDADE JUSTIFICADORA DE ACRÉSCIMO DA PENA
, MAS EM
QUANTITATIVO
INFERIOR AO FIXADO – RAZOABILIDADE
– 3.
IMPOSS
IBILIDADE DE
LIBERAÇÃO DO VEÍCULO EMPREGADO NO TRÁFICO

– CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO
– JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA
– 4.
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
É
inviável
a
absolvição
do apelante pelo
tráfico de drogas
e por
porte de arma de fogo de uso restrito

porquanto restaram
demonstrad
as
, pelos
elementos probatórios
, a
materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares
e apreensão de grande quantidade d
e
entorpecente
s e d
e
a
rtefato bélico
.

2.

A elevada quantidade
e variedade das
droga
s
indica
m
maior reprovabilidade da conduta
do apelante;

e
, tal como a reincidência na segunda fase, justificam
um incremento de pena considerável
, todavia, em
quantitativo
inferior ao fixado na sentença
condenatória
, devendo-se ater a
proporcionalidade e à individualização da pena.

3.
O perdimento de veículo empregado na traficância é consequência lógica da sentença condenatória, conforme previsão do art. 63 da Lei 11.343/06
, em atenção ainda à pacífica jurisprudência do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
.

4.
Recurso

parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
A
nglésio
Gomes
Romanzini

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000415-48.2021.8.11.0098
,
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto Esperidião
/MT
,

conden
ando-o
à pena
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,

a ser cumpri
da
em regime inicialmente fechado
, bem como ao pagamento de
1.001 (mil e um) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
pela prática do
s crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e art. 16
,

capu
t, da Lei n
.
10.826/03
.

Com base nas razões
que se encontram no ID

126584179
,
o apelante requer
que o presente recurso seja
“conhecido e, ao final, PROVIDO e a sentença REFORMADA para que seja JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DENÚNCIA, pugnando a Defesa pela ABSOLVIÇÃO do recorrente ANGLESIO GOMES ROMANZINI, diante da ausência de provas suficientes para a condenação em relação aos crimes do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fato 01) e do art. 16, caput, da Lei no 10.826/03 (fato 03), com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Requer, ainda, seja determinada a restituição do veículo Fiat/Palio
Fire

Economy
, cor prata, ano 2009/2010, placas NEE-3666, ao seu legítimo proprietário.

Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, pugna, finalmente, seja a reprimenda-basilar reduzida em razão da quantidade de droga apreendida.
”

Nas contrarrazões encontradiças no ID

126994183
, o Ministério Público colima o desprovimento
do
vertente
recurso
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
132299663
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
117809620
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 04 de maio de 2021, por volta das 04h00min, em estrada vicinal que dá acesso à BR-174, Comarca de Porto Esperidião/MT, os denunciados ANGLESIO GOMES ROMANZINI e JOÃO CLEITON BARATELA RODRIGUES, com consciência, vontade e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito enquanto transportavam e traziam consigo 65 (sessenta e cinco) invólucros de cocaína, com peso total de 62.145Kg (sessenta e dois quilogramas e cento e quarenta e cinco gramas), bem como 09 (nove) invólucros de maconha (cannabis s.), com peso total de 8.835Kg (oito mil, oitocentos e trinta e cinco gramas), destinados ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de constatação no 400.2.04.2021.005237-02 e Laudo definitivo no 3.14.2021.75949-01 (fato 01). Ademais, ressai do caderno investigativo que, durante período indeterminado, porém até dia 04 de maio de 2021, os denunciados ANGLESIO GOMES ROMANZINI e JOÃO CLEITON BARATELA RODRIGUES, com consciência e vontade, associaram-se, de forma estável e permanente, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos
arts
. 33, caput e §1o, e 34, ambos da Lei no 11.343/06 (fato 02). Outrossim, consta do incluso caderno que no dia 04 de maio de 2021, nas mesmas circunstâncias do fato 01, os denunciados ANGLESIO GOMES ROMANZINI e JOÃO CLEITON BARATELA RODRIGUES, com consciência, vontade e unidade de desígnios, transportaram, possuíam, mantiveram sob suas guardas e ocultaram acessório de arma de fogo de uso restrito, consistente em 01 (um) carregador Fuzil 7.62mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (fato 03). Segundo apurado, nas circunstâncias supracitadas, durante a operação
Horus
/Vigia,
policias
militares do GEFRON realizavam patrulhamento em estrada vicinal que dá acesso à BR-174, oportunidade em que efetuaram a abordagem do veículo Fiat/Palio
Fire

Economy
, cor prata, ano 2009/2010, placas NEE-3666, conduzido pelo implicado ANGLESIO. Durante a abordagem e busca veicular, policiais encontraram, acondicionados no interior do automóvel e no perímetro próximo a esse, 04 (quatro)

cangas contendo 65 (sessenta e cinco) invólucros de cocaína, com peso total de 62.145Kg (sessenta e dois quilogramas e cento e quarenta e cinco gramas), 09 (nove) invólucros de maconha (cannabis sativa), com peso total de 8.835Kg (oito mil, oitocentos e trinta e cinco gramas), 01 (um) involucro com substâncias na forma de folhas, com características análogas a folhas de coca, e 03 (três) invólucros, com peso de 3.030Kg (três mil e trinta gramas), acondicionando substância de tonalidade esbranquiçada, com características análogas a ácido bórico, conforme Laudo de constatação no 400.2.04.2021.005237-02 e Laudo definitivo no 3.14.2021.75949-01, e um 01 (um) carregador Fuzil 7.62mm, acessório de arma de fogo de
uso restrito. Ademais, nas mesmas circunstâncias delineadas, agentes de segurança pública efetuaram a prisão em flagrante do implicado JOÃO, que vinha na direção de ANGLESIO com o veículo Toyota/Corolla, cor cinza, placas LQW1016, dando suporte e participando efetivamente do transporte associado das drogas e do acessório de arma de fogo de uso restrito arrecadados no local, sendo que ao chegar na estrada vicinal onde ANGLESIO foi interceptado, JOÃO tentou se evadir ao visualizar a atuação policial. A materialidade delitiva exsurge do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de ocorrência no 2021.109403, Termo de depoimento de testemunhas, Termo de exibição e apreensão, Relatório final (ids. 57297946 a 57297989), Relatório de Investigação no 74/2021 (id. 58250367), Laudo de constatação no 400.2.04.2021.005237-02 e Laudo definitivo no 3.14.2021.75949-01 (id. 58073194), que apresentou resultado positivo para cocaína, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, elencada na Lista F1 e a
Erythroxylum
coca
Lam
na Lista E, da Portaria no 344/98-SVS/MS, bem como positivo para maconha (Cannabis Sativa Lineu), planta que possui entre seus constituintes o
canabinóide
THC (tetrahidrocanabinol), o qual está incluído na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil e a Cannabis sativa Lineu (MACONHA) na lista E de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas. Digno de nota, quando da prática dos crimes os denunciados ANGLÉSIO e JOÃO eram reincidentes (art. 61, I, do CP), vez que ostentavam condenações criminais transitadas em julgado conforme, respectivamente, os executivos de pena no 0000389- 21.2019.8.11.0039, Comarca de Porto Esperidião/MT, e no 2000006-
87.2019.8.11.0013,

Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

[...]

Como dito no relatório o apelante

almeja a sua absolvição em relação ao
s
delito
s

pelos os
quais
foi condenado, ao argumento de que inexistem provas
.
Todavia, dos elementos de convicção carreados
para estes
autos, depreende-se que a
sua
condenação está escorreita, sendo, incabível
, pois,
o acolhimento de seu pleito.

A
materialidade

delitiva

ficou comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
117799797
),
boletim de ocorrência (ID
117799798
,)
,
termo de exibição e apreensão (ID
117809454
),
laudo
preliminar
apresentando resultado positivo para maconha
e cocaína
(ID
117809478
),
L
audo
P
ericial n. 3.14.2021.75949-01 (ID
117809496) que confirmou o laudo preliminar,
L
audo
P
ericial n.
3.14.2021.75949-02
(ID 117809649)
,
L
audo
P
ericial n. 400.2.03.2021.008060-01

que examinou
componente de arma de fogo,

bem como pelos depoimentos
colhidos
nestes autos.

No
que concerne
à autoria delitiva, embora o
apelante
tenha negado o

cometimento dos crimes
e afirmado que
no dia dos fatos iria receber drogas para transportar, porém
,
não chegou a pegá-las, sua versão
restou
isolada
nestes autos
, uma vez que todos os policiais envolvidos na apreensão das drogas e do

acessório de arma de fogo de uso restrito
foram coerentes em suas versões, tanto na fase inquisitorial como em juízo.

Além disso
, em momento algum
o recorrente
produziu provas que confirmassem a sua narrativa
.

A testemunha
Joarez
Crescente da Silva
,
policial
militar
, em
sede administrativa e em
juízo, afirm
ou

que estava em patrulhamento na BR 174,
momento
em avistou
um veículo modelo Pálio em atitude suspeita
,
motivo pelo
qual fo
ram
realizada
s

diligência e abordagem
do apelante
que estava no
citado
veículo
.
Naquela

oportunidade, ao realizar
busca
no veículo

encontrou-se
no porta
-
malas duas “cangas”
de cocaína
.

Em razão disso,
o
agente público

assever
ou
que levaram
o
apelante

para a base do GEFRON,
e o seu celular
não parava de tocar
, situação, essa, que
gerou desconfiança
nos policiais,
razão
porque
resolveram novamente
se
dirigir
até o local
no qual
encontraram o
recorrente
.
Ao chegarem
ao
local, avistaram outro veículo
,
que
era
conduzido
pelo
acusado João Cleiton
que foi absolvido
.

O policial
miliar
destacou, ainda, que ao realizar vistoria no local encontraram mais drogas e um carregador de fuzil.

Por sua vez,
policial
militar
José Silvio Cardo
so de Oliveira, em sede administrativa,
fez a seguinte narrativa acerca dos fatos sob apuração:

[...]
QUE quando realizava operação
hórus
/vigia, em continuidade a força tarefa do
Gefron
no combate aos crimes de tráfico de drogas na fronteira entre Brasil/Bolívia no Estado de Mato Grosso, no município de Porto Esperidião, foi realizado abordagem em fundada suspeita, em uma estrada vicinal que
da
acesso a BR 174, de um veículo fiat/palio
fire

economy
de cor prata, ano 2009/2010, de placa NEE-3666,
renavam
no 00149859406 e chassi 9bd17164la5453840, sendo conduzido por
Anglesio
Gomes
Romanzini
, RG no 19786204/ SSP/MT e CPF no 025.099.711-82;
QUE ao realizar a busca veicular foi encontrado no porta mala duas cangas de substancia análoga a entorpecente, pasta base cocaína; QUE que em ato contínuo foi realizado busca ao redor do perímetro, onde foram encontrados mais duas cangas, além de mais duas mochilas de cor verde com pertences pessoais, um carregador de fuzil e um celular LG Dual sim preto
[...]

Como se sabe,
a mera negativa de autoria não tem o condão de desconstituir os
depoimentos testemunha
i
s,
ainda mais considerando estes verossímeis, coerentes e detalhados, sem nenhum indício de manipulação para prejudicar o apelante, mesmo porque não o conheciam.

Nessa perspectiva, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é pacífico que os depoimentos de policiais não podem ser desprestigiados apenas com base na negativa de autoria inverossímil do
agente
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório,

omo
sói ser no caso destes autos. Aliás, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça editou o

Enunciado Orientativo n. 08
assim redigido
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em relação aos argumentos relativos
às
chamadas telefônicas, observa-se que são secundários e, pois, conectados a especificidades do
s
fato
s
, mas que não interferem na conjuntura geral plenamente indicativa da prática do crime
de tráfico
. Isso porque, se houve chamada telefônica ou não, o fato é que o
apelante
foi preso em flagrante quando
portava e transportava um alto volume de entorpecentes, obviamente com propósito mercantil. Em suma a
acessoriedade
do argumento não afeta em nada
a
incidência do preceito primário do art. 33 da Lei de Drogas.

Além
do mais
,
é inviável
o pretendido aproveitamento
do
depoimento
do outro acusado

para fi
ns
de lograr a absolvição

do apelante
, porquanto a situação deste é
distinta
daquele,
que
não foi flagrado na posse de drogas
e
armas, nem l
he pesa outras provas desfavoráveis.

Como é sabido, a
ação
tipificadora
do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 dispensa que o infrator seja flagrado no exato ato da mercancia, eis que a posse, guarda ou transporte da substância, com destinação comercial, é o que basta para configuração do narcotráfico, a teor do Enunciado n. 7 deste Tribunal de Justiça:
”
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

No caso
destes autos
,

as
particularidades do
flagrante

do apelante
apontam para
a traficância
, sobretudoem razão daquantidadeda
s
droga
s
apreendida
s
(mais de
6
2
k
g
de
cocaína
e
mais de 8kg de maconha
),
aliada à apreensão de
três
aparelhos celula
res
,

circunstâncias essas que revelam a finalidade mercantil
do produto
.
A
demais
disso, foi apreendido
um carregador Fuzil 7.62mm, acessório de arma de fogo de uso restrito
.

Por consequência,
deve ser mantida
a condenação do recorrente pelo s ato s ilícito s tipificado s
no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e art. 16
,

capu
t, da Lei n
.
10.826/03
.

Noutro turno, em
relação à insurgência relativa à pena aplicada
ao apelante
,
faz-se necessário transcrever os argumentos lançados pelo judicante de primeiro grau quando da
realização da dosimetria:

[...]
Passo a dosar as penas a serem aplicadas ao réu
Anglésio
Gomes
Romanzini
, nos termos do art. 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06:

QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06:

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou um grau de
culpabilidade muito além do normal, contudo, mais se assemelha às circunstâncias do delito, de modo que deixo de considerar para evitar bis in idem; não há maus antecedentes, eis que a única condenação existente é apta a gerar reincidência e ali será valorada, não podendo as ações penais em curso serem utilizadas nesta etapa sob pena de ferir a súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias do crime são graves, contudo se confundem com as circunstâncias judiciais da natureza e quantidade de droga, e ali serão valoradas, sob pena de bis in idem; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa
; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar. Vale ressaltar que a Lei 11.343/06 em seu art. 42 impõe que a natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas com preponderância, vejamos: Art. 42. O juiz, na fixação

das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Ressalto que a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual apresentou massa bruta de 65 (sessenta e cinco) invólucros de cocaína, com peso total de 62.145Kg (sessenta e dois quilogramas e cento e quarenta e cinco gramas), bem como 09 (nove) invólucros de maconha (cannabis s.), com peso total de 8.835Kg (oito mil, oitocentos e trinta e cinco gramas), substâncias de alto poder viciante e lesivo à saúde pública, que atinge o tipo penal com maior força. Inobstante haja o reconhecimento destas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, que devem ser utilizadas em apenas uma das etapas, a natureza nociva da droga apreendida e a expressiva quantidade da substância, reclamam maior grau de reprovabilidade, não se podendo colocar em pé de igualdade com aquele que pratica qualquer das figuras previstas no art. 33 da Lei no 11.343/06, com um montante de entorpecente muito inferior ao apreendido, e com
substâncias com menor grau viciante, ou menor capacidade destrutiva ao organismo humano. Ainda, ressalte-se o grau de lesividade decorrente da avultante quantidade de droga e as mazelas sociais dela decorrentes, sendo de notória sabença que o tráfico, nas proporções visualizadas nestes autos, desdobra-se em várias outras condutas criminosas, gerando imensa intranquilidade às pessoas de bem, de modo que o incremento da pena-base deve ser suficiente à reprovação do delito enfocado.
Logo, com o reconhecimento de uma circunstância judicial, apontando dois
dos requisitos preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 08 (oito) anos de reclusão
. Não há atenuantes a serem reconhecidas, contudo há a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do Código Penal, a qual reconheço e aplico e chego à pena intermediária de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Não há causas de aumento de pena, tampouco minorantes a serem reconhecidas, pelo que torno definitiva a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 16, CAPUT, DA LEI No 10.826/03:

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo, de tal forma que o modus operandi mais se assemelha às circunstâncias do crime; não há maus antecedentes, eis que a única condenação existente é apta a gerar reincidência e ali será valorada, não podendo as ações penais em curso serem utilizadas nesta etapa sob pena de ferir a súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade; as circunstâncias são graves, normais à espécie; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.
Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja 03 (três) anos de reclusão
. Não há atenuantes a serem reconhecidas,
contudo há a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do Código Penal, a qual reconheço e aplico e chego à pena intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. Não há causas de aumento, nem de diminuição pelo que
torno definitiva a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.
Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 68 (sessenta e oito) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à data dos fatos. • CONCURSO MATERIAL APLICÁVEL AO CASO: Em sendo aplicável ao caso o regramento estabelecido no art. 69, do Código Penal, tratando-se de concurso material de delitos, pertinente a soma das penas aplicadas, pelo que chego à pena corporal de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Ainda, fica o réu definitivamente condenado à pena de 1.001 (mil e um) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à data dos fatos. Com fundamento no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena. Neste caso os motivos para a fixação do regime fechado são latentes, eis que além de a pena ter sido fixada em patamar superior a 08 (oito) anos, foram aferidas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inclusive
preponderantes sobre as demais, quais sejam a quantidade e natureza da droga apreendida, motivo pelo qual é o regime adequado

[...]

Destacamos
.

Conquanto
favoráveis ou neutros os aspectos judiciais do art. 59 do Código Penal, realmente a quantidade
e variedade

das

drogas
apreendidas, indica maior reprovabilidade da conduta
do apelante, bem como
maior envolvimento em ações criminosas inerentes ao tráfico, o que justifica um incremento de pena considerável na primeira fase da dosimetria.

Contudo, parece-nos que a majoração em três anos por conta de tais fatores desborda da razoabilidade, de tal modo que, atendendo-se a proporcionalidade e a individualização da pena, promove-se a readequação da pena-base
para
7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, a aplicação da agravante da reincidência também se mostrou demasiadamente elevada, razão pela qual, também em atenção aos cânones de razoabilidade, adiciona-se a
pena
um
quantitativo
mais moderado, fixando-a em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, que se perfaz definitiva, ante a ausência de critérios incidentes na terceira fase.

Como consequência lógica, a pena de multa fica readequada
para
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em proporção à pena privativa de liberdade ajustad
a neste voto
.

Ante o cúmulo material, tal
pena
soma-se àquela
infligida
pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
resultando a
pena final de 11 (onze) anos de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado.

O
apelante
, pleiteia,
por
fim,

a

liberação do veículo apreendido na prática delitiva. Todavia, o
pedido
não se mostra viável, eis que o perdimento do bem empregado na traficância é consequência lógica inarredável da sentença condenatória, conforme previsão do art. 63 da Lei 11.343/06
. Além do mais, na espécie, o
automóvel
foi empregado para transportar considerável quantidade
de
narcótico
s
, o que denota sua utilização a favor de expedientes ilícitos, que deve ser prontamente evitado a partir de sua apreensão
e perdimento
.

A propósito,
o
entendimento do Supremo Tribunal
caminha
justamente nesse sentido, conforme se observa de precedente em repercussão geral, no R
ecurso
E
special n.
638
.491,
relatado pelo
Min
istro
Luiz Fux, que assentou a tese
segundo a qual
:
“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico
de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Anglésio
Gomes
Romanzini
,

para readequar a
sua pena definitiva para

11 (onze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do
salário mínimo
a época dos fatos,

mantendo
intact
os os demais termos da
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022